Tribunal: STF
Processo: RE 1278719
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO — NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de indenização. No extraordinário, o recorrente aponta violado o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Ressaltando a responsabilidade objetiva da administração pública, afirma demonstrados os requisitos da responsabilidade civil no caso em questão. 
    2. Extraio o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Eis os limites da controvérsia.
    Como cediço, são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC/02. A saber: 
    [...]
    De lege lata, extrai-se, assim, que ao direito à reparação exige-se ocorrência de ato ilícito, nexo causa e dano.
    O caso, contudo, trata-se de pleito indenizatório decorrente de acidente envolvendo concessionária de serviço público (transporte em linha férrea – art. 21, XII, “d” da CR/88), devendo a presente demanda ser analisada, portanto, sob o prisma da responsabilidade objetiva, ex vi, do artigo 37, § 6º, da Constituição da República, verbis:
    [...]
    Assim sendo, nos casos como o ora analisado, o elemento subjetivo mostra-se dispensável, constituindo hipótese de responsabilidade sem culpa, afastada apenas se comprovada alguma das excludentes de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
    Cediço que a empresa responsável por estrada de ferro, em função do risco decorrente de sua atividade, capaz de criar perigo a terceiros, sujeita-se à reparação dos danos que causa, exceto se provar ter tomado todas as medidas preventivas cabíveis e idôneas para evitar o perigo ou se restar caracterizada a culpa exclusiva da vítima.
    Contudo, entendo que ainda que não seja necessária a comprovação da culpa deve haver a demonstração dos demais requisitos previstos no art. 186 do Código Civil para a caracterização do dever de indenizar, sendo imprescindível que se verifique a ocorrência de ato ilícito, de um efetivo dano, bem como de existência de nexo de causalidade entre o primeiro e o segundo.
    Em análise ao feito, conclui-se que os elementos informativos dos autos não permitem chegar a uma conclusão clara acerca da existência de qualquer prática de ato ilícito.
    Bem se sabe que o boletim de ocorrência não possui força probante “de per si”, ou, o suficiente para ser tido como prova absoluta, na medida em que consiste em ato policial meramente documentativo de declaração unilateral da parte, não gozando de presunção de veracidade no que pertine ao conteúdo.
    Ou seja, o documento goza de presunção “juris tantum” de veracidade, podendo ser elidido ou confirmado por outra prova.
    A prova pericial produzida apenas confirmou os danos anatômicos e estáticos sofridos pelo autor em razão do acidente, nada comprovando em razão a dinâmica do mesmo. A prova testemunhal, por sua vez, não elucida, com clareza, a dinâmica do acidente e o ilícito cometido pelo requerido, vejamos:
    (...) que era motorista da ambulância e estava de plantão naquele momento; que a linha férrea nas proximidades do local estava alta; que ocorreram outros acidentes no mesmo local naquela época; que apesar de estar um pouco “grogue” o autor apontou a linha férrea como a causa do acidente. (...)
    Dessa forma, entendo que deveria o autor ter se desincumbido do ônus que lhe cabia de acordo com o art. 373, I, do CPC, e comprovado que o serviço ferroviário de alguma maneira lhe trouxe prejuízos. Contudo, como já exposto, tenho que tal ônus não foi afastado.
    Nessa ordem de ideias, entendo que o d. Juízo sentenciante foi acertado em sua decisão de improcedência do pleito indenizatório, pois não restou comprovado, nesta “actio”, um dos elementos da responsabilidade civil, qual seja, o ilícito. 
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o Verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Acresce que o acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator